Tribunal: TJPA
Processo: 0802415-87.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802415-87.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELANE MOUSSA OBEID

AGRAVADO: ROBERTO MOUSSA OBEID, SINVAL LUIZ DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PARA MANTER A AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO AO EXERCÍCIO ININTERRUPTO POR MAIS 10 (DEZ) ANOS DE POSSE MANSA E PACÍFICA SOBRE O BEM OBJETO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELANE MOUSSA OBEID contra decisão que não concedeu tutela antecipada recursal para que ela permanecesse no imóvel objeto da lide.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Primeiramente, antes de proceder a análise da presença ou não dos requisitos do art. 300, CPC, necessário fazer os seguintes apontamentos.

Na origem, trata-se de ação de usucapião, movida inicialmente contra o irmão da ora agravante, Sr. Roberto Moussa Obeid. Alega a autora exercer sobre o imóvel em litígio, há mais de vinte anos, posse mansa e pacífica e sem oposição. Diz que desde 1994 passou a residir na casa, primeiro com os pais, porém, depois que eles morreram, passou a morar sozinha. Aduz que no ano de 1996, o seu genitor, por conta da cultura Síria de privilegiar o filho primogênito, transferiu a propriedade para o seu irmão, no entanto, ele nunca exerceu qualquer posse sobre o bem. Afirma ter descoberto tramitação de processo trabalhista em face do seu colateral e que nesta ação o imóvel, objeto da lide, havia sido penhorado em uma ação de execução oriunda da Justiça Laboral, tendo, inclusive, sido arrematado pelo agravado Sinval Luiz da Silva Junior.

Em decisão inicial, o juízo singular, considerando os limites da lide impostos na inicial, deferiu cautelar autorizando a manutenção da ora agravante na posse do imóvel, haja vista que a demanda foi proposta apenas contra o seu irmão, Sr. Roberto Moussa Obeid.

Posteriormente, a inicial foi aditada para inclusão do arrematante do leilão e extensão dos efeitos da liminar para esse terceiro, quando sobreveio a decisão agravada.

(...)

A probabilidade do direito se enlaça sobre a incompetência deste Juízo Estadual em analisar a questão da aquisição da propriedade por usucapião, bem como se há indícios de aquisição do domínio da bem pela posse continuada durante certo lapso temporal e sem oposição.

Em juízo não exauriente, entendo que o argumento utilizado pelo juízo singular que caberia a alegação de usucapião perante a Justiça do Trabalho dentro de eventual embargos de terceiros não pode prosperar. Isto porque, conforme já decidiu o Superior Tribunal do Trabalho, a usucapião não pode ser conhecida nessa justiça especializada, se não decorrente de relação laboral, conforme se verifica a seguir:

(...)

Aparentemente, é o caso dos autos. A ação trabalhista foi movida contra o agravado Roberto Moussa Obeid e não contra a ora recorrente e posse dela sobre o imóvel não decorreu de relação de trabalho com seu irmão e, por isso, a princípio, não haveria como afastar a competência do juízo estadual para resolver a questão da usucapião.

Por outro lado, quanto ao exercício da posse mansa e pacífica sobre o bem por determinado período de tempo, tenho que, pela documentação até então apresentada, a agravante não logrou êxito em demonstrar sua probabilidade do direito.

Digo isso, porque desde 03/12/2014 consta averbação da penhora sobre o bem oriunda do processo trabalhista já mencionado (ID 8359227 - Pág. 3). Dessa penhora, culminou na alienação judicial cujo arremate foi realizado pelo segundo agravado, Sr. Sinval Luiz da Silva Junior. A princípio, tal averbação tem o condão de tornar público o ato, de modo que agravante, desde esse momento, tinha ciência inequívoca dessa constrição sobre o imóvel que diz ser dona, o que, a meu ver, afasta, por ora, o alegado exercício de posse mansa e pacífica durante mais vinte anos.

Ademais, os documentos apresentados como forma de caracterizar o animus domini sobre a casa não são, a princípio, suficientes para configurar a mansidão de sua posse, vez que, apesar da agravante dizer que reside no bem desde 1994, o mais antigo data do ano de 2005 sendo necessário maior instrução probatória para elucidar a questão. Além disso, inexiste indícios suficientes para saber quando, de fato, passou agir como proprietário do imóvel, já que admite ter inicialmente morado com os pais e passou a residir sozinha apenas após a morte deles, contudo, essa informação não se encontra nos autos.

Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença da probabilidade do direito, um dos requisitos cumulativos para concessão do pleito antecipatório.

Dessa forma, nos termos do art. 300 do CPC, indefiro a tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante.”

Em suas razões, argui ter demonstrado o exercício da posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
sobre imóvel desde 1998, trazendo novos documentos com o presente recurso para serem somados com os demais já apresentados como forma de configurar a probabilidade do seu direito. Diz que o primeiro registro documental vinculando a agravante ao imóvel é do ano de 1998 e até a data do registro da penhora (Dezembro/2014), transcorreu um lapso temporal de 17 (dezessete) anos, ou seja, o direito da recorrente teria sido adquirido antes mesmo da averbação do registro da penhora recair sobre o imóvel. Defende ainda ter a decisão agravada deixado de manifestar e valorar especificamente a prova documental da declaração dos vizinhos que confirmaram que a agravante reside no bem há mais de 20 (vinte) anos.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e conceder tutela antecipada recursal para lhe ser garantido o direito de manutenção na posse do imóvel, até o julgamento do mérito da ação de usucapião.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchido todos pressupostos de admissibilidade.

Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela antecipada recursal, mantendo o
decisum
proferido na origem que, igualmente, não deferiu o pedido liminar de permanência da agravante na posse do imóvel objeto da lide, ao menos até o julgamento do agravo de instrumento.

Conforme relatado, a tese recursal girou em torno de ter sido evidenciada a posse mansa, pacífica e interrupta sobre o bem, antes mesmo da averbação da penhora oriunda da Justiça do Trabalho.

No entanto, tal inconformismo não comporta acolhimento.

Os documentos apresentados com este recurso não possuem o condão de infirmar o entendimento esposado na decisão agravada acerca da necessidade de aguardar a instrução processual para que fique esclarecido sobre se realmente a agravante possui sobre o bem
animus domini
e desde quando ele iniciou. Pela documentação até então apresentada não há como concluir que essa posse qualificada foi configurada, pois eles apenas demonstram que a recorrente indicava o endereço do imóvel para referência e não que exercia senhorio sobre ele. E com essa fragilidade de provas, as declarações dos vizinhos são insuficientes para conceder a medida pretendida, em virtude de ser igualmente frágeis.

3.

Dispositivo.

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
do agravo interno, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, permanecendo inalterada a decisão monocrática de ID 8408773 que não concedeu antecipada tutela recursal de permanência no imóvel em questão pretendida pela agravante.

Intime-se a agravante para se manifestar sobre petição ID 9463941 que informa sobre eventual perda do objeto deste recurso.

Certifique a Secretaria quanto à apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/08/2022